Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Na petição de ID 20669491, os advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, e GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, informam o falecimento do agravante CHIANG JIN GUAN, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 20669515). Requerem a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para realizar a habilitação dos herdeiros. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação dos patronos do recorrente para que regularizem a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024